Tribunal: STF
Processo: HC 88388
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-08-15
Data de publicação: 2006-08-15

Ementa:
EMENTA: Defesa: prova testemunhal produzida mediante carta
precatória: necessidade de ciência à defesa do retorno da Carta, se
não encontrada a testemunha: deferimento da ordem ao co-réu no HC
87.027, que não se estende ao paciente, que não requerera a
inquirição da testemunha não encontrada - circunstância de caráter
pessoal que, à luz dos fundamentos lançados naquela decisão, impede
lhe seja concedido o benefício